Tribunal: TJSP
Processo: 2242441-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Recuperação judicial. Gratuidade judiciária. A considerar que não há, na origem, qualquer deliberação a respeito, que a devedora não exibiu, nesta sede recursal, a documentação necessária ao exame dos pressupostos para a concessão da medida, mas que inexiste, por parte do agravado, impugnação ao pedido, registrando-se, ainda, concordância da Procuradoria Geral de Justiça, confiro o benefício

Ementa:
Recuperação judicial. Gratuidade judiciária. A considerar que não há, na origem, qualquer deliberação a respeito, que a devedora não exibiu, nesta sede recursal, a documentação necessária ao exame dos pressupostos para a concessão da medida, mas que inexiste, por parte do agravado, impugnação ao pedido, registrando-se, ainda, concordância da Procuradoria Geral de Justiça, confiro o benefício parcialmente, apenas com relação às custas atinentes ao presente recurso, nos termos do § 5o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Recuperação judicial. Recurso tirado contra r. decisão que, após ter determinado a vinda de valores constritos em autos de reclamação trabalhista, reconsiderou-a para permitir a devolução à Justiça especializada, tendo em conta que, com o esgotamento do stay period, não há o que impeça o seguimento daquele processo. Decisão acertada. Encerramento do período de proteção advindo do deferimento do processamento (segunda parte do § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005), nos termos do AI no 2150657-56.2019.8.26.0000. Execuções trabalhistas que devem prosseguir normalmente, nos termos do § 5o do art. 6o da LRF.

Recurso desprovido, conferida a gratuidade judiciária apenas com relação ao preparo recursal.